Tribunal: TJDFT
Processo: 0717063-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE IMÓVEL. EXCESSO DE PENHORA. LAUDO PARTICULAR.
1. Não há que se falar em excesso de penhora baseado em laudo particular de avaliação de imóvel, feito exclusivamente pelo proprietário e não submetido ao contraditório.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.